Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-85.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700768-85.2025.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO MORAES BEZERRA DECISÃO Instada a comprovar a hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal, a recorrente deixou o prazo transcorrer em branco (ID 72235819). A declaração da deserção recursal é medida que se impõe, na forma estabelecida no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95. Deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Retornem-se os autos à origem. Brasília/DF, 28 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator